Tribunal: STF
Processo: ARE 1417549
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O PACTO REALIZADO NA AÇÃO COLETIVA Nº.0002320-59.2012.4.03.6183/SP NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL PELO SEGURADO QUE SE SINTA PREJUDICADO COM O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO FIXADO NO ACORDO FIRMADO PELO INSS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBÊNCIAL FIXADA DE MODO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A PRETENDIDA MINORAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA, NEGO PROVIMENTO AO APELO DO INSS. DOU PROVIMENTO AO APELO DE LUIS ROMARIO DE OLIVEIRA MARTINS, PARA CONDENAR AO INSS AO PAGAMENTO IMEDIATO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS DO BENEFÍCIO, EM FAVOR DO AUTOR, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA.” (Doc. 22, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 29).



    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição da República (Doc. 35).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmula 282, 284 e 356 do STF (Doc. 40).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 350 (Doc. 56).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, sob o entendimento de que o caso concreto difere do Tema 350 da Repercussão Geral, determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 60, p. 2-3).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à existência ou não de interesse de agir, in casu, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 8.078/1990), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO INCISO II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional pertinente, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Isso porque as ofensas à Constituição Federal, se existentes, ocorreriam de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    2. Por outra volta, é de se aplicar ao caso a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.



    3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 696.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 06/08/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Eventual divergência em relação aos argumentos apresentados pelo Recorrente e os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse de agir demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa a alegada violação à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.322.127-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.209-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 30/05/2019, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente